Tribunal: TJSP
Processo: 2124486-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Inexistência nos autos de prova da insuficiência patrimonial para arcar com as custas do processo. Benefício indeferido. Pedido, subsidiário, de diferimento do recolhimento das custas iniciais. Artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003. Necessidade da comprovação, por meios idôneos, da situação de insuficiência financeira, que não restou demonstrada. Descabimento de sua concessão.

Recurso a que se nega provimento.